Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INVESTIGAÇÃO PATERNIDADE POST MORTEM – VERDADE REAL – DIGNIDADE DA PESSOA – EXAME DNA – RECUSA DESCENDENTES DO DE CUJUS – ELEMENTOS INSUFICIENTES – JUIZ – DESTINATÁRIO DA PROVA – IDENTIDADE BIOLÓGICA – DIREITO FUNDAMENTAL DO SUPOSTO FILHO – EXAME GENÉTICO – PRECISÃO – SEGURANÇA JURÍDICA – EXUMAÇÃO RESTOS MORTAIS – COLETA MATERIAL GENÉTICO – LEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Embora ninguém possa ser obrigado à realização de exame de DNA, devendo, no entanto, suportar eventuais consequencias de sua negativa; nas ações de reconhecimento de paternidade, inclusive post mortem, deve-se buscar a verdade real, utilizando-se de todos os meios de prova para a averiguação da identidade biológica (artigo 2o-A, da Lei n. 8.560/92).
2. O direito ao nome traduz a identidade do ser humano, a origem de sua ancestralidade biológica e o reconhecimento do estado de filiação decorre do princípio da dignidade da pessoa humana que prevalece sobre alegado constrangimento familiar e suposta incursão na intimidade da família do de cujus.
3. Diante da recusa dos descendentes do suposto genitor falecido em realizar o exame de DNA através do fornecimento de material genético e reputados insuficientes pelo Juízo os elementos constantes nos autos para aferir com a certeza necessária o alegado vínculo filial paterno, não padece de ilegalidade a Decisão que determinou a exumação dos restos mortais do de cujus para coleta de material genético destinado à realização de teste de DNA e confronto direto deste com o do suposto filho, autor da demanda originária, sobretudo se o Juiz é o destinatário da prova (Art. 370 do CPC), se à parte assiste o direito fundamental à descoberta de sua identidade biológica e se a precisão do exame genético confere segurança jurídica à eventual estabelecimento, ou não, de relação de sua filiação com o suposto genitor falecido.
4. Segurança denegada.